Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-42.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000169-42.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 486.995.271-87 (APELANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECONHECIDO – DÍVIDA QUITADA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada pelo apelante contra BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da causa. Os Embargos de Declaração foram acolhidos para revogar a tutela de urgência concedida.

Explica o apelante que ingressou na justiça pedindo revisão contratual para adequar o contrato a proposta original apresentada pelos representantes comerciais da apelada. A demanda foi julgada procedente de forma a aplicar ao valor contratado os juros de 1,3% a.m., mas, em 66,95 parcelas de R$ 444,60.

Segundo assevera, ficou decidido que todo valor pago em excesso, caso apurado, deveria ser restituído ao autor na forma simples, desde que atualizado mediante juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada pagamento indevido e correção monetária a partir da sentença.

Aduz que foram descontadas 79 parcelas do referido contrato, no qual o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, onde se discute tão somente o “quantum” a devolver ao apelante, pelo excesso pago.

Pontua que apesar da sentença fundamentar no indeferimento da inversão do ônus probatório, fato é que foi deferido no início do processo.

Adiante defende que a nova inscrição indevida do nome do autor no SERASA, pela cobrança já declarada ilícita caracteriza ato ilícito, e desse modo o dever de indenizar a parte autora. Trata-se de dano moral “in re ipsa”, ou seja, presumido.

Ao final requer a reforma integral da sentença, julgando-se procedente a ação, declarando ilícita a negativação e condenando a apelada ao pagamento de danos morais na importância de R$ 25.000,00, com as correções legais, desde o evento danoso até o efetivo pagamento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, sobreveio requerimento de juntada de documentos dos anos de 2010 a 107, demonstrando os descontos ocorridos na folha de pagamento do apelante e comunica que, por motivo de força maior, não houve tempo hábil para juntada dos documentos antes, devido à doença que culminou com o falecimento do Dr. Kleber de Souza Silva, ocorrido na data de 05/07/2020.

Contrarrazões (id. 54471978), pelo desprovimento do recurso, sem manifestação quanto aos documentos juntados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, apenas no efeito devolutivo, eis que revogada a concessão da tutela.

Passo à apreciação.

O recurso comporta acolhimento, pelas seguintes razões.

Embora conste na sentença que não foi deferida a inversão do ônus da prova, em verdade, na decisão de id. 54467023 foi deferida e não foi interposto recurso.

Vejamos:

“Além disso, com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1o do CPC, aliado ao que dispõe o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, DEFERE-SE a inversão do ônus da prova.”.

Desta feita, cabia à empresa apelada demonstrar a legalidade da inscrição, o que não foi feito, eis que a contestação é desprovida de qualquer documentação.

Além disso, em que pese à fundamentação de ausência de provas do efetivo pagamento das parcelas contida na sentença destes autos, fato é que a sentença da ação revisional já havia reconhecido a quitação.

Trago trecho para ilustrar, da sentença proferida aos 20 de junho de 2017 (id. 54467013):

“Ora, veja que os pagamentos para quitação do contrato iniciaram-se em janeiro/2011. Considerando que a presente sentença está a limitar o número de parcelas ao número de 66,95 e que tal número de pagamento teria sido atingido no ano de 2016, todo o valor apurado em excesso deverá ser restituído ao autor”.

Veja-se que a negativação é posterior de 22/12/2.017 de

(id. 54467010), quando já reconhecida à quitação.

Se não bastasse, no final da sentença (da ação revisional) restou decidido o seguinte:

“No mais, considerando a plausibilidade do direito invocado mediante o acolhimento parcial da tese deduzida na inicial, aliada ao risco de agravamento de prejuízos financeiros caso seja o autor obrigado a aguardar o transito em julgado da sentença para lograr a readequação do contrato, hei por bem deferir o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar ao órgão empregador que proceda a suspensão dos descontos de empréstimos objeto da lide, até ulterior decisão deste juízo”.

Nesse ponto, também não houve comprovação da empresa apelada de que o juiz tenha decidido de outra forma no decorrer do cumprimento de sentença.

Aliás, os holerites juntados posteriormente, dos quais a parte não impugnou nas contrarrazões, corroboram as assertivas anteriores.

O acolhimento da juntada se faz necessário, pois, não fazem prova isolada, mas, sim corroboram a tese de quitação, já declarada pelo juízo da ação revisional. A propósito:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. CONVENCIMENTO FIRMADO COM BASE NOS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas que foram trazidos à tutela jurisdicional no momento processual oportuno.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou "que as peculiaridades do caso concreto recomendam o acolhimento dos documentos juntados em fase de Apelação, porque não fazem prova isolada do convencimento do órgão julgador e sim em conjunto com os demais elementos já existentes nos autos, além de ter havido intimação do apelado para se manifestar a respeito dos mesmos, assegurando-se desta forma o contraditório".
A revisão desse entendimento demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. É entendimento predominante no STJ que não há julgamento extra petita quando examinado o pedido e aplicado o direito com fundamentação diversa da apontada na petição inicial. 4. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 913559 PA 2016/0114746-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2016) destaquei.

Desta feita, reconheço como indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e reconheço tratar-se de dano moral presumido (“in re ipsa”), nos termos da jurisprudência consolidada a respeito. Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

Pois bem.

Diante da dificuldade de se fixar o quantum devido para compensação, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o método mais adequado para um arbitramento razoável deve considerar dois elementos principais: 1 - os precedentes em relação ao mesmo tema e; 2 - as características do caso concreto.

Conforme consignado na ementa do Recurso Especial 1.473.393/SP, este método mostra-se o mais adequado, uma vez que:

"(...) atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. (STJ. Resp. 1.473.393/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 23/11/2016)."

Desta feita, seguindo as diretrizes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tenho que o valor deva ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Destaco que o valor sugerido pela parte é extremamente excessivo e desproporcional, eis que, embora se trate de dano moral presumido, não há qualquer particularidade no caso que possa elevar o valor a R$25.000,00.

No que tange a atualização, por se tratar de relação contratual, a atualização monetária (INPC) se faz da data do arbitramento, ou seja, do acordão e não do evento danoso. Quanto aos juros de mora, de 1% a.m., são contados da citação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizada, já computados o trabalho adicional.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação para: i) Declarar ilícita a inscrição de id. 54467011; ii) Condenar o BANCO BMG S.A., ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do acordão e juros de 1% a.m., a partir da citação; iii) Condenar a integralidade do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020